Tribunal: STF
Processo: HC 71033
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICAÇÃO DA
PAUTA. NOME DO DEFENSOR. INCORREÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
         O  argumento de cerceamento  de defesa procede  se o nome do
defensor  foi grafado de forma incorreta tanto na publicação da pauta
de  julgamento da  apelação quanto  na publicação  do acórdão. Demais
alegações improcedentes.
         Ordem  parcialmente  concedida para  anular  o  julgamento e
determinar que outro se realize, precedido de publicações corretas.